Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711232-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PAZ DE LIMA AGRAVADO: GILSON ALVES VIANA, NEW SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA, NEW COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA, NEW EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE PAZ DE LIMA contra decisões proferidas pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de GILSON ALVES VIANA, indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado para que a responsabilidade executiva patrimonial se estenda às empresas titularizadas pelo executado; e, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano. Em suas razões recursais (ID 70107319), o exequente afirma que o devedor agravado utiliza empresas em nome de terceiros (filho e funcionários) para ocultar patrimônio e fraudar credores, caracterizando desvio de finalidade e confusão patrimonial. Ademais, argumenta que “a r. decisão que suspendeu a execução não deu a oportunidade ao exequente de solicitar a penhora de outros bens ou requerer novas diligências aptas para ensejar o pagamento do débito”. Nessa linha argumentativa, requer: “a) O conhecimento do recurso; b) A concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o arresto eletrônico da quantia de R$ 20.629,11, por meio do sistema BACENJUD, tudo no intuito de resguardar a quitação do débito; c) A confirmação da liminar com o provimento do presente recurso para que seja cassada/reformada a decisão do juízo a quo e seja julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e desconsiderada a personalidade jurídica e alcançado o patrimônio das sociedades empresárias rés, até o limite do crédito exequendo, o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento; d) A reforma da r. decisão que suspendeu a execução, determinando-se a intimação do exequente/agravante para indicar bens à penhora; e) A condenação das agravadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor das decisões agravadas: “A parte exequente conseguiu provar nos autos que o executado, de acordo com o documento ID 221077116, é, de fato, sócio-administrador da empresa New Comércio contra Incêndios, CNPJ 15.302.659/0001-70; ao contrário da consulta realizada em 31/05/2023, ID 193157931, pelo o que parece, seu nome passou a assim figurar na consulta feita em 01/10/2024. Mesmo assim, o pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica não pode ser atendido, pois não vislumbráveis os requisitos da confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o abuso da personalidade jurídica. E mais: não se trata de demanda afeta ao direito do consumidor, hipótese na qual poder-se-ia cogitar da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo o mero inadimplemento, a depender, fator decisivo. Aqui o inadimplemento de Gilson em relação a multa que deve à André, isolado de qualquer outro fator, não autoriza que avancemos por sobre o patrimônio da empresa New Comércio contra Incêndios, CNPJ 15.302.659/0001-70 ou quaisquer outra que se prove ser o executado sócio, por respeito à regra geral da separação dos patrimônios entre pessoa jurídica e seus sócios. Assim o sendo, indefiro o pedido. Tente-se, mais uma vez, a pesquisa SISBAJUD contra Gilson Alves Viana. Nada se obtendo, venham os autos conclusos para suspensão pelo art. 921, III, CPC.” “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 21/02/2031, eis que o título executivo é uma sentença, que gerou título executivo em favor do ora credor, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Com efeito, conquanto admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se pode ignorar o devido processo legal que impõe observância ao procedimento disciplinado no art. 133 e seguintes do CPC. De fato, a mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não prescinde da comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 50 do Código Civil, sendo decretada apenas nos casos excepcionais em que restar inconteste o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, quando não seja possível identificar qual é o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). No caso, não obstante a relevância da tese aventada pelo recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exequente agravante. No ponto, convém salientar que não se apresenta premente o risco de consumação da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual se revela prudente o aguardo de melhor apreciação da matéria no mérito recursal, após a formalização do contraditório. Por fim, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC, prescinde de prévia manifestação do credor. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRADA. SUSPENSÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Trata-se de decorrência legal prevista para o insucesso na localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, que não depende de prévia intimação da parte exequente ou de qualquer outra condição, por ausência de previsão legal nesse sentido. 2. É inviável a pretensão de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para constrição de patrimônio, dada a impenhorabilidade das verbas salarias, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção da informação, pela própria parte interessada, junto ao respectivo órgão. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1945332, 0719214-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator